Tribunal: TJMT
Processo: 1027619-98.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRENTE), EDUARDO CAMARA RAPOSO LOPES - CPF: 042.972.817-40 (ADVOGADO), JUSCELINO JOSE DA SILVA - CPF: 014.420.431-21 (RECORRIDO), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO DE VALORES SUSPEITOS. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. SOLICITAÇÕES DE DOCUMENTOS. REGULARIDADE. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDA INTERNA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido JUSCELINO JOSE DA SILVA, postula a condenação da Recorrente em indenização por danos morais, bem como obrigação de fazer para liberação do valor bloqueado, bem como danos materiais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2. Sustenta o Recorrido que firmou contrato com a Recorrente para utilizar do sistema de pagamento mediante cartão para o seu empreendimento e o da sua esposa e após receber uma quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 1.000,00 (mil reais), foram os valores bloqueados pela Recorrente.

3. No caso, a Recorrente realizou o bloqueio dos valores, com a finalidade de que o Recorrido comprovasse a regularidade da transação e solicitou documentos a respeito da compra realizada.

4. Nesse sentido, a empresa Recorrente solicitou o envio de alguns documentos para validar a operação, tais como comprovante da comercialização do produto ou declaração de compra preenchida pelo comprador e respectivo documento com foto.

5. Em razão das referidas movimentações atípicas, o sistema, sistema de segurança da Recorrente foi acionado com a finalidade de bloquear o valor para apuração.

6. Tal ato tem a finalidade de evitar que fraudes ocorram pelo sistema de movimentações bancárias, em que o titular comprove que a movimentação seja lícita para que o banco a instituição financeira possua condições de proceder com o desbloqueio.

7. No caso, o Recorrente comprova pelos documentos de ID n. 120526581 e 120526582 que o Recorrido afirmou ser agiota, conduta ilícita, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, o que justifica a necessidade do bloqueio para averiguação.

8. Desta feita, entendo que a Recorrente não praticou qualquer ilícito, sendo evidente que o Recorrido se utilizou da ferramenta da maquina de cartão de crédito da empresa Recorrente para supostamente praticar conduta vedada.

9. Logo, entendo razoável que a Recorrente proceda com a retenção, enquanto, não houver comprovação por parte do Recorrido a respeito da licitude da transação.

10.
Por tal conclusão, entendo que a sentença merece reparo para que os pedidos formulados a inicial sejam julgados improcedentes.

11. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido JUSCELINO JOSE DA SILVA, postula a condenação da Recorrente em indenização por danos morais, bem como obrigação de fazer para liberação do valor bloqueado, bem como danos materiais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação da empresa Recorrente R$ 3.000,00 (três mil reais) a titulo de danos materiais e a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a titulo de danos morais.

A Recorrente STONE PAGAMENTOS S.A. interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para fossem julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença de origem comporta reforma.

O Recorrido ao aderir o contrato de prestação de serviço de maquina de cartão de crédito com a empresa Recorrente, possuía amplo conhecimento das cláusulas contratuais.

Na cláusula 4.3 do contrato é possível identificar a possibilidade de suspensão temporária do acesso pelo cliente na hipótese de violação do contrato ou da legislação e regulamentações aplicáveis ao negócio:

4.3. A abertura, manutenção, movimentação e encerramento da Conta Pagar.me estão condicionadas à análise, pela Contratada, das informações fornecidas pelo Cliente, bem como ao atendimento dos demais critérios de admissibilidade adotados pela Contratada, podendo a Contratada recusar a abertura, suspender temporariamente o acesso do Cliente à Conta Pagar.me ou encerrá-la, mediante a verificação de inconformidade com os referidos critérios e/ou na hipótese de violação deste Contrato e/ou da legislação e regulamentação aplicável, até a sua devida regularização, não sendo a Contratada responsável pela indisponibilidade do serviço.

Pois bem, no caso, o Recorrido recebeu dois pagamentos no dia 21 de setembro de 2020, um na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e outro na quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

A Recorrente identificou que a quantia recebida era atípica, em relação a utilização da atividade desenvolvida pelo Recorrido, portanto, licitamente suspendeu temporariamente a movimentação e exigiu que o Recorrido fornecesse documentos hábeis a comprovar a regularidade da transação.

Ocorre que o Recorrido informou a Recorrente que atua como agiota e empresta dinheiro, conduta ilícita no ordenamento jurídico pátrio.

Dessa forma, é evidente que a Recorrente está vinculada as regras estabelecidas pelo Banco Central e deve adotar medidas preventivas a se evitar fraudes e a pratica de ilícitos em transações financeiras.

Oras, em que pese o Recorrido sustente a irregularidade na suspensão temporária de sua conta e o bloqueio dos valores recebidos, contudo, os documentos anexados ao ID n. 120526581 e 120526582, demonstram que a suspensão ocorreu conforme previsão contratual.

É evidente que a Recorrente não pretende apropriar-se dos valores pertencentes ao Recorrido, e apenas em observância as regras contratuais e normativas do Banco Central exigiu que o Recorrido fornecesse documentos a comprovar a licitude da transação financeira.

Nesse sentido, bastava que o Recorrido apresentasse os documentos solicitados pela Recorrente para que a transação fosse liberada, contudo, o Recorrido não comprovou a regularidade do pagamento, inclusive, não trouxe aos autos qualquer comprovação da prestação do serviço que ensejou o pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Desta feita, entendo que a conduta praticada pela Recorrente é lícita e não passível de indenização, portanto, os pedidos formulados pelo Recorrido a petição inicial são improcedentes.

Desde logo, consigno que caso o Recorrido apresente os documentos solicitados e comprove a licitude da operação financeira, por evidente que a empresa Recorrente procederá a liberação da quantia em favor do Recorrido.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença preferida pelo Juízo de Origem para julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022